Tribunal: STF
Processo: HC 255084
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-21
Data de publicação: 2025-04-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRESSUPOSTOS DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PLEITOS APRESENTADOS NESTA IMPETRAÇÃO NÃO ANALISADOS PELA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. SUPRESSÃO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Douglas Teodoro Fontes e outros, advogados, em 15.4.2025, em benefício de L V T, contra decisão do Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 12.3.2025, não conheceu do Agravo em Recurso Especial n. 2.862.160/SP.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado, em 6.6.2024, pelo juízo da Segunda Vara Criminal e da Infância e Juventude da comarca de Votuporanga/SP (Ação Penal n. 1500732-15.2024.8.26.0664) às penas de um ano, quatro meses e dez dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do delito previsto no § 13 do art. 129 do Código Penal (violência doméstica). Narrou-se na denúncia:



    “Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 17 de março de 2024, por volta das 21h10min, na Rua Fioravante Poiani, nº 1250, Bairro São João, neste município e comarca de Votuporanga, L V T, qualificado indiretamente a fls., no contexto de violência doméstica e familiar, descumpriu medida protetiva que o proibia de se aproximar e de manter qualquer contato com a ex-esposa J A M da S.



    Consta ainda dos inclusos autos que, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, L V T, qualificação supramencionada, prevalecendo-se das relações domésticas e com violência contra a mulher na forma da lei específica, ofendeu a integridade corporal da sua ex-esposa J A M da S, causando nela as lesões corporais de natureza leve, descritas no laudo de exame de corpo de delito de fls.. 



    Segundo o apurado, a vítima e o denunciado foram casados por cerca de cinco anos, advindo deste relacionamento duas filhas, contudo, por ocasião dos acontecimentos, estavam separados. 



    No dia 4/2/2024, a vítima compareceu na delegacia de polícia noticiando a prática de crimes, em contexto de violência doméstica, perpetrados, em tese, pelo denunciado. Na ocasião, foi lavrado o boletim de ocorrência BR1253-1/2024 (fls.) e concedidas medidas protetivas nos autos nº 1500349-37.2024.8.26.0664, consistentes na proibição do denunciado se aproximar e manter qualquer tipo de contato com a ofendida, inclusive por rede social (fls.). 



    O denunciado foi intimado do deferimento das medidas protetivas em 5/2/2024, conforme fls. dos autos nº 1500349-37.2024.8.26.0664: (...)



    Contudo, mesmo ciente das proibições contidas na decisão judicial que deferiu as medidas protetivas à vítima, o denunciado, no dia 17/3/2024, ao visualizar a vítima no interior de um estabelecimento comercial, dela se aproximou e passou a proferir ofensas, chamando-a de vagabunda, biscate, entre outros termos pejorativos. Na sequência, o denunciado desferiu um forte empurrão na vítima, que veio a cair no solo, suportando ferimentos no joelho. Não satisfeito, o denunciado ainda desferiu um soco no olho da vítima, sendo as agressões presenciadas pelas filhas menores do casal, que se faziam presentes no local. 



    Diante do ocorrido, a vítima tentou fazer ligação para a polícia militar, momento em que o denunciado se evadiu do local, tomando rumo ignorado. 



    Em razão do descumprimento das medidas protetivas de urgência, foi representada pela prisão preventiva do denunciado, a qual foi decretada nos autos em apenso nº 1500720-98.2024.8.26.0664, todavia, por meio da recente decisão datada de 18/4/2024, foi concedida liberdade provisória ao acusado, a fls. dos aludidos autos. 



    As agressões resultaram na vítima lesões corporais leves (‘escoriações e edema no 5º quirodáctilo da mão direita; escoriações no dorso à esquerda; escoriações no joelho esquerdo’), conforme exame de corpo de delito de fls.” (fls. 88-90, e-doc. 2).



    3. Em 10.9.2024, a Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo, mantendo os fundamentos da sentença condenatória. Esta a ementa do julgado:



    “Apelação criminal. Lesão corporal praticada no âmbito da violência doméstica. Sentença condenatória. Recurso defensivo. Absolvição por insuficiência probatória. Impossibilidade. Autoria e materialidade satisfatoriamente comprovadas. Depoimentos da vítima convincentes e em consonância com robusto acervo probatório. Laudo pericial comprovando as lesões. Desclassificação para contravenção das vias de fato ou lesão corporal culposa. Impossibilidade. Dolo na ação. Inaplicável a insignificância. Condenação mantida. Dosimetria. Maus antecedentes. Pena-base fixada acima do mínimo legal. Segunda fase. Reincidência. Regime semiaberto mantido. Inviabilidade de substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos. Inteligência da Súmula 588, do STJ. Impossibilidade de aplicação do sursis Recurso improvido” (fl. 245, e-doc. 2).



    4. A defesa do paciente opôs embargos declaratórios, rejeitados pela Quarta Câmara Criminal em 29.10.2024. Na sequência, interpôs recurso especial, inadmitido pelo Presidente da Seção Criminal do Tribunal estadual em 17.12.2024. 



    5. A decisão de inadmissão do recurso especial foi objeto do Agravo em Recurso Especial n. 2.862.160/SP, não conhecido pelo Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, em 12.3.2025.



    A defesa interpôs agravo regimental, incluído em mesa para julgamento pela Quinta Turma do Tribunal Superior na sessão de 22.4.2025.



    6. A decisão do Presidente do Superior Tribunal de Justiça pela qual não conhecido o agravo em recurso especial é objeto do presente habeas corpus. Os impetrantes sustentam que “a valoração da prova fora totalmente contrária ao acervo probatório existente nos autos. E mais, a dosimetria da pena e o regime prisional afrontaram o entendimento majoritário dos tribunais superiores e, portanto, a pena e o regime que foram impostos ao paciente estão desproporcionais e inadequados ao caso apresentado” (fl. 4, e-doc.1).



    Alegam que “o magistrado não pode deixar de considerar e avaliar todas as circunstâncias que envolvem o caso, a dizer, todas as provas produzidas ao longo da instrução, que, de forma clara, levam à improcedência da ação penal, visto que diante de toda instrução probatória restou mais que provado que não houve o crime o qual o paciente fora condenado” (fl. 7, e-doc. 1).



    Ressaltam que “não se pede a reapreciação da prova, mas sim o reconhecimento que o valor dado as provas produzidas no presente feito, foram desproporcionais entre a acusação e a defesa (muito prejudicada por sinal)” (fl. 5, e-doc. 1).



    Subsidiariamente, buscam o reconhecimento da atipicidade da conduta pela aplicação “do Princípio da Insignificância, diante do laudo pericial que demonstrou quase não haver lesões, sendo certo que J não teve qualquer sequela ou deficiência permanente, pois, apenas foi retirada da frente do carro com um leve empurrão” (fl. 17, e-doc. 1).



    Pleiteiam, “no caso da manutenção da sentença, (...) a desclassificação para o crime mais brando, tendo em vista que, L está sendo acusado da prática do crime de lesão corporal, mas, desde já, observa através de laudo pericial que examinou a suposta vítima, que as lesões provocadas em J, são de grau leve, portanto, não levando qualquer perigo ou risco a sua vida” (fl. 19, e-doc. 1). 



    Argumentam que, “apesar da vítima procurar o acusado a todo tempo para reatarem, é claro que não estamos diante de uma relação íntima e doméstica, como o Ministério Público tenta a todo custo demonstrar no caso em tela. Ou seja, no presente caso, inexistia relação doméstica, familiar, coabitação ou vínculo de relação íntima com dependência econômica entre o acusado e a suposta vítima, posto que o casal não estava mais juntos, nem moravam mais no mesmo teto” (fl. 20, e-doc. 1).



    Asseveram que “não foi dosada a pena imputada ao paciente da maneira cabível, assim sendo a pena aplicada de um peso maior que o necessário para uma condenação justa, o que não pode persistir, pois afronta o princípio da proporcionalidade e da individualização da pena” (fl. 24, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e pedidos:



    “Corrigido as referidas falhas, aplicando-se lhe apenas e tão somente a pena justa, esta defensoria (...) requer a total improcedência da ação penal, por absoluta falta de conjunto probatório quanto à imputação por lesão corporal em desfavor de pessoa do sexo feminino no ambiente doméstico, com a consequente absolvição do acusado. 



    Em caso de manutenção quanto a condenação, requer que o regime inicial seja reformado, para que o semiaberto conforme sentença de primeiro grau, seja alterado para o regime inicial aberto. 



    Requer, por fim, que dosimetria da pena seja reformada para o fim da justa e proporcional aplicação da pena, à luz dos postulados constitucionalmente consagrados, bem como o fim específico do cumprimento da pena: a ressocialização, conforme supracitado, reduzindo-a” (fl. 28, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os pedidos apresentados pelos impetrantes são manifestamente contrários à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    8. Na decisão impugnada na presente impetração, o Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, restringiu-se a assentar a incidência da Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça na espécie:



    “Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o Recurso Especial, considerando: deficiência de fundamentação, divergência não comprovada e Súmula 7/STJ. Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente os referidos fundamentos. 



    Nos termos do art. 932, III, do CPC e do art. 253, parágrafo único, I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo em Recurso Especial que ‘não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida’. 



    Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de inadmissibilidade do Recurso Especial não é formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o Recurso Especial. A propósito: (...)



    Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ. 



    Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, c/c o art. 253, parágrafo único, I, ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do Agravo em Recurso Especial” (fls. 422-423, e-doc. 2). 



    As questões referentes aos pressupostos de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça não podem ser objeto de exame em habeas corpus neste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRESSUPOSTOS DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESAFORAMENTO. TEMA NÃO EXAMINADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 233.596-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14.11.2023). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXAME DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DE OUTROS TRIBUNAIS. INVIABILIDADE. 



    1. O objeto da tutela em Habeas Corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), descabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais’ (HC 149831, DJe de 15/3/2018). Ausente quadro de flagrante ilegalidade.



      2. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 208.431-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3.12.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO Nº 7 DA SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE DA UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS PARA DISCUSSÃO DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E INDEFERIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A análise da aplicação do Enunciado nº 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça – ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial’ –, consiste em verificação de pressuposto de admissibilidade do recurso especial. 



    2. Não se revela admissível a utilização do habeas corpus quando se objetiva discutir pressupostos de admissibilidade de recursos de outros Tribunais. (...) 



    6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 200.399-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 13.8.2021).



    9. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    10. Os pedidos apresentados nesta impetração não foram analisados pelo Superior Tribunal de Justiça.



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da impossibilidade de atuação judicial quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, pela inegável supressão de instância. Assim, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. 



    1. Temas não examinados pelas instâncias antecedentes não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências.



    2. Habeas corpus indeferido” (HC n. 171.161, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.7.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NA INSTÂNCIA ANTERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME INVIÁVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. ‘Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes.’ (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/10/2016)



    2. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.641-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.2.2018). 



    11. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011). 



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça posto nestes autos.



    Brasília, 21 de abril de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora